Tribunal: TJMT
Processo: 1043185-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043185-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), VEDOVELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 21.432.076/0001-66 (AGRAVADO), WAGNER DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.371.608/0001-83 (AGRAVADO), FOLLADOR DE OLIVEIRA MAIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.322.423/0001-40 (AGRAVADO), JULIANA FOLLADOR DE OLIVEIRA MAIDA - CPF: 402.696.538-48 (ADVOGADO), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE FERESIN GOMES - CPF: 075.036.418-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FERNANDES - CPF: 054.349.338-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO SENTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração no cumprimento provisório de sentença, interpretou dispositivo sentencial ambíguo para determinar que o agravante deve suportar 70% dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, e não que seja titular de 70% destes valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a expressão "na proporção de 70% ao embargante Nelson José Vígolo" constante do dispositivo sentencial significa titularidade dos honorários ou ônus sucumbencial, bem como verificar se houve violação à coisa julgada material, preclusão máxima e preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática do dispositivo sentencial, considerando o contexto integral da sentença e o resultado do julgamento dos embargos à execução, demonstra que o embargante decaiu da maior parte de seus pedidos, justificando que suporte a maior proporção dos honorários advocatícios.

O princípio da causalidade e da sucumbência determina que deve arcar com os ônus processuais aquele que restou vencido em maior proporção, sendo lógico que o embargante, que obteve êxito em apenas um dos três pedidos formulados, suporte 70% dos honorários.

O reconhecimento jurídico implícito pelos próprios patronos do agravante, em cumprimento de sentença distinto, de que os embargados são responsáveis por apenas 30% da sucumbência, corrobora a interpretação de que o agravante deve suportar os 70% restantes.

Não houve violação à coisa julgada material, pois a decisão limitou-se a interpretar dispositivo ambíguo sem alterar o comando sentencial, tampouco violação à preclusão, pois a interpretação de título executivo não constitui matéria sujeita à preclusão quando necessária para esclarecimento de ambiguidades.

Os embargos de declaração preenchiam os requisitos legais ao apontar contradição interna na primeira decisão interlocutória, justificando a atribuição de efeitos infringentes para correção da interpretação equivocada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON JOSE VIGOLO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1003086-07.2024.8.11.0044, que determinou que o agravante é devedor de 70% de honorários nos autos do Embargos à Execução vide no 0001506- 32.2019.8.11.0044.

Em suas razões recursais de id. 333309379, o Agravante sustenta que a decisão embargada violou frontalmente o título executivo judicial formado nos Embargos à Execução no 0001506-32.2019.8.11.0044, no qual ficou definida a sucumbência recíproca em proporção de 70% ao agravante e 30% aos agravados, capítulo que, segundo afirma, jamais foi objeto de recurso e, portanto, está acobertado pela coisa julgada e pela preclusão máxima.

Aduz, ainda, que os Embargos de Declaração foram utilizados de forma indevida como sucedâneo recursal, sem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, configurando error in procedendo e violação à preclusão pro judicato. Sustenta que a alteração da titularidade dos honorários na fase executiva afronta os arts. 502, 505 e 509 do CPC, além de contrariar o acórdão proferido pelo Tribunal no julgamento do recurso adesivo interposto pelos agravados.

Requer o processamento do agravo com atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que inverteu a titularidade dos honorários, e, ao final, pleiteia a reforma integral do decisum, restabelecendo-se a decisão anterior que reconheceu ao agravante a titularidade de 70% da verba honorária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que inverta os percentuais dos honorários.

Concedida a liminar recursal (id. 335273369).

Contrarrazões no id. 341782381, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central que se apresenta nestes autos reside na interpretação do dispositivo da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0001506-32.2019.8.11.0044, que fixou a sucumbência nos seguintes termos:
"Por conseguinte, nos embargos à execução, dada a sucumbência recíproca, mas em partes desiguais, condeno os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, na proporção de 70% ao embargante Nelson José Vígolo e 30% aos embargados Antônio Gomes Jardim Neto e Outros."

Conforme documentado nos autos, a redação do dispositivo sentencial apresenta ambiguidade interpretativa que permite duas compreensões distintas. De um lado, o agravante sustenta que a expressão "na proporção de 70% ao embargante Nelson José Vígolo" significa que ele é titular e credor de 70% dos honorários advocatícios fixados.

De outro lado, os agravados defendem que a mesma expressão indica que Nelson José Vigolo deve suportar como devedor 70% dos honorários advocatícios.

Para solucionar a controvérsia, mostra-se necessário aplicar os métodos clássicos de interpretação jurídica, partindo da análise literal do texto para alcançar sua interpretação sistemática e teleológica.

A interpretação literal ou gramatical do dispositivo, isoladamente considerada, não oferece solução definitiva para a ambiguidade identificada. A expressão
"na proporção de 70% ao embargante"
pode ser compreendida tanto como atribuição de titularidade quanto como imposição de ônus sucumbencial.

Contudo, a interpretação sistemática do dispositivo, considerando o contexto integral da sentença e o resultado do julgamento dos embargos à execução, oferece elementos mais sólidos para a compreensão adequada do comando judicial.

Conforme documentado nos autos, a sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução tão somente para afastar a incidência de multa compensatória de 20%, mantendo a exigibilidade do crédito principal e determinando a aplicação de multa contratual de 2% sobre a parcela em atraso com juros de mora de 1% ao mês.

Este resultado demonstra que o embargante Nelson José Vigolo decaiu da maior parte de seus pedidos nos embargos à execução, pois não obteve êxito nas teses de inexigibilidade do título e de redução substancial do valor do débito. Dos três pedidos formulados nos embargos à execução, apenas um foi acolhido, evidenciando sucumbência majoritária do embargante.

Da Aplicação dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência

O princípio da causalidade, que informa o instituto da sucumbência processual, estabelece que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou que nele restou vencido. O artigo 85 do Código de Processo Civil consagra este princípio ao determinar que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

No caso dos autos, os embargados foram vencedores em maior proporção, pois a sentença manteve a exigibilidade do crédito principal objeto da execução, afastando apenas a multa compensatória de 20%. Portanto, revela-se lógico e juridicamente coerente que o embargante Nelson José Vigolo, que decaiu da maior parte de seus pedidos, seja condenado a suportar a maior parcela dos honorários advocatícios.

A interpretação teleológica do dispositivo, considerando a finalidade do instituto da sucumbência, corrobora este entendimento. A sucumbência visa ressarcir a parte vencedora pelos custos do processo, incluindo os honorários advocatícios, proporcionalmente ao êxito obtido na demanda.

Do Reconhecimento Jurídico Implícito

Elemento probatório de significativa relevância para a solução da controvérsia encontra-se na petição inicial do cumprimento de sentença no 1000152-42.2025.8.11.0044, subscrita pelo mesmo advogado que representa o agravante nestes autos. Conforme documentado nos autos, naquela petição inicial consta expressamente que
"a sentença fixou a verba sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida, ficando os Embargados, ora Executados, responsáveis pelo pagamento da proporção de 30% da sucumbência".

Este ato postulatório constitui reconhecimento jurídico inequívoco de que os embargados Antônio Gomes Jardim Neto e outros são responsáveis pelo pagamento de apenas 30% da sucumbência, implicando logicamente que o embargante Nelson José Vigolo é responsável pelo pagamento dos 70% restantes.

O agravante alega que se trata de mero equívoco material do patrono, argumento que não merece acolhimento. Trata-se de petição inicial elaborada pelo mesmo profissional que ora representa o agravante, contendo manifestação clara e expressa sobre a interpretação do dispositivo sentencial.

Não se pode admitir que o mesmo advogado adote interpretações diametralmente opostas do mesmo dispositivo em processos distintos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual consagrado no artigo 5o do Código de Processo Civil.

Da Alegada Violação à Coisa Julgada Material

O agravante sustenta que a decisão agravada violou a coisa julgada material ao alterar a titularidade dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado. Este argumento não prospera.

A coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, confere autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Contudo, a questão controvertida nestes autos não reside na alteração do comando sentencial, mas sim na interpretação de dispositivo ambíguo para esclarecimento de seu alcance e sentido.

A decisão agravada não modificou a proporção de 70% e 30% fixada na sentença dos embargos à execução, tampouco alterou qualquer elemento essencial do título executivo judicial. A magistrada limitou-se a interpretar o dispositivo sentencial para esclarecer que a proporção de 70% refere-se ao ônus sucumbencial que o embargante Nelson José Vigolo deve suportar, e não à titularidade dos honorários.

A interpretação do título executivo judicial, quando necessária para esclarecimento de ambiguidades, não configura violação à coisa julgada, desde que não altere o comando sentencial. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Da Alegada Preclusão Máxima

O agravante argumenta que a proporção de 70% e 30% fixada na sentença, não impugnada especificamente no recurso adesivo interposto pelos agravados, estaria acobertada pela preclusão máxima e pela coisa julgada progressiva.

Este argumento merece análise cuidadosa. O princípio da devolutividade recursal, consagrado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O que não é objeto de recurso específico adquire, em tese, a autoridade da coisa julgada de forma progressiva.

Conforme documentado nos autos, o recurso adesivo interposto pelos agravados limitou-se a atacar a existência da sucumbência recíproca, pleiteando que a integralidade dos honorários lhes fosse atribuída, sem impugnação específica da proporção de 70% e 30%.

Contudo, a questão controvertida nestes autos não reside na proporção em si, que permaneceu inalterada, mas sim na interpretação do dispositivo sentencial para esclarecimento de seu significado. A interpretação de dispositivo ambíguo não constitui matéria sujeita à preclusão, pois não se trata de questão de fato ou de direito decidida na sentença, mas sim de esclarecimento do alcance do comando sentencial.

Da Alegada Violação à Preclusão Pro Judicato

O agravante sustenta que a primeira decisão interlocutória, que reconheceu a titularidade de 70% dos honorários em seu favor, estaria acobertada pela preclusão pro judicato, impedindo sua modificação em sede de embargos de declaração.

A preclusão pro judicato, prevista no artigo 505 do Código de Processo Civil, veda ao juiz decidir novamente questões já decididas no processo. Contudo, os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para correção de contradições, omissões e obscuridades, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a primeira decisão interlocutória interpretou o dispositivo sentencial de forma isolada, sem considerar o contexto integral da sentença e o resultado do julgamento dos embargos à execução. Esta interpretação gerou contradição interna, pois não se coadunava com o princípio da causalidade e com o resultado efetivo do julgamento.

Os embargos de declaração opostos pelos agravados apontaram corretamente esta contradição, e a decisão agravada acolheu os embargos com efeitos infringentes para corrigir a interpretação equivocada do dispositivo sentencial. Tal procedimento encontra amparo legal e jurisprudencial, não configurando violação à preclusão pro judicato.

O agravante questiona o cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando que não estavam presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, e corrigir erro material. A atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional, admitida quando a correção dos vícios conduz inevitavelmente à alteração do resultado.

No caso dos autos, a primeira decisão interlocutória continha contradição interna ao interpretar o dispositivo sentencial de forma incompatível com o contexto da sentença e com o resultado do julgamento dos embargos à execução.

Os embargos de declaração apontaram corretamente esta contradição, justificando a atribuição de efeitos infringentes para correção da interpretação equivocada.

Da Questão da Inovação Recursal

Os agravados sustentam que o agravante inovou processualmente ao alegar, em sede de agravo de instrumento, que não é devedor de 70% dos honorários, quando não impugnou especificamente este ponto na impugnação ao cumprimento de sentença.

A análise da impugnação ao cumprimento de sentença revela que o agravante alegou inexequibilidade do título por ausência de liquidez da base de cálculo dos honorários, que o crédito deveria ser cobrado nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Bom Jesus, e pedido de efeito suspensivo, sem impugnar especificamente o percentual de 70% como sendo devido por ele.

Embora se possa identificar inovação recursal, esta não impede a análise da questão pelo Tribunal, pois se trata de matéria relacionada à correta interpretação do título executivo judicial, questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

A decisão agravada aplicou corretamente os métodos interpretativos, não violou a coisa julgada material, a preclusão máxima ou a preclusão pro judicato, e os embargos de declaração preenchiam os requisitos legais para atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, revogo a decisão de id. 335273369.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026